Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708089-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILON FRANCISCO DE ARAUJO APELADO: LUIZ XAVIER PINTO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora